Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RESCISÃO POR JUSTO MOTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE. CLÁUSULA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. MULTA RESCISÓRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa na hipótese em que o indeferimento de oitiva de testemunhas se fundamentou na inutilidade da prova vindicada, e ainda porque não indicada a relação da testemunha com o fato que pretendia provar, consoante determinação judicial.
3. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do apelo revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. Não se desincumbindo o embargante do ônus de comprovar a culpa da rescisão por parte da embargada, não prospera a alegação de inexigibilidade do título executivo.
5. Na hipótese de contrato regido pelo princípio da pacta sunt servanda, não há que se falar em nulidade na previsão de prorrogação automática do ajuste, tampouco em redução proporcional da penalidade, pois tal valor correspondente a um mês da prestação de serviços se mostra razoável e foi plenamente conhecida pelas partes quando da contratação dos serviços, não tendo sido objeto de negociação naquela oportunidade.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.